Tribunal: TJDFT
Processo: 0706707-88.2025.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706707-88.2025.8.07.0003 RECORRENTE: CLAITON SILVA MIRANDA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. MULTIRREINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação Criminal contra sentença condenatória pelo crime de posse de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei no 10.826/2003). II. Questão em discussão. 2. Discute-se: (i) a legalidade do ingresso de policiais em domicílio; (ii) a suficiência do conjunto probatório; (iii) a dosimetria da pena (culpabilidade e antecedentes); e, (iv) a competência para análise do pedido de prisão domiciliar. III. Razões de decidir. 3. A denúncia anônima, quando corroborada por diligências investigativas preliminares que confirmem a suspeita da prática de crime permanente, como a posse de arma de fogo de uso restrito, constitui "fundada razão" para legitimar o ingresso em domicílio sem mandado judicial. 4. A confissão extrajudicial do réu, quando corroborada por outras provas produzidas em juízo sob o crivo do contraditório, constitui prova válida para fundamentar o decreto condenatório, não havendo violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. 5. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena por condenação anterior justifica a exasperação da pena-base pela valoração negativa da culpabilidade, por denotar maior reprovabilidade da conduta. 6. O pedido de concessão de prisão domiciliar por razões humanitárias é matéria de competência do Juízo da Execução Penal, a quem cabe analisar as condições pessoais do apenado. IV. Dispositivo. 7. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação aos artigos 5o, incisos LIV e LVII, da Constituição Federal e 318, inciso III, do Código de Processo Penal, ao condená-lo sem prova direta de autoria ou posse da arma. Defende ser imprescindível a demonstração inequívoca da posse ou porte para a configuração do tipo penal. Argumenta que a dosimetria da pena foi desproporcional, pois o corréu, proprietário da arma, recebeu sanção mais branda. Ressalta, ainda, que é pai de uma criança de 11 meses, cuja mãe faleceu no parto, sendo o único responsável pela menor, conforme documentos anexados, situação que se enquadra no artigo 318, inciso III, do CPP. Acrescenta que já cumpriu pena em prisão domiciliar anteriormente, conforme relatório da execução penal, o que reforça a viabilidade do benefício. Requer a absolvição por ausência de prova da posse ou domínio da arma e, subsidiariamente, pleiteia a revisão da dosimetria da pena, bem como a concessão da prisão domiciliar. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de recurso extraordinário, sem defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos LIV e LVII, e 227, todos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios do devido processo legal, da presunção de inocência, da proteção integral à criança e da dignidade da pessoa humana. Sustenta, também, que é o único responsável pela filha menor, conforme comprovam os documentos anexados, e que a negativa da prisão domiciliar desconsidera essa realidade, afrontando diretamente o princípio da proteção integral da criança. Destaca que já cumpriu pena em regime domiciliar anteriormente, conforme relatório da execução penal, o que demonstra a viabilidade do benefício e reforça a necessidade de sua concessão. Pede a declaração de nulidade da condenação. Subsidiariamente, pede a concessão da prisão domiciliar. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 318, inciso III, do CPP, porquanto o entendimento do acórdão impugnado, acerca do pedido de prisão domiciliar, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Eventual cumprimento da pena em prisão domiciliar deve ser avaliado pelo Juízo das Execuções após o trânsito em julgado.” (AgRg no HC n. 908.597/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LVII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Além disso, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). O recurso extraordinário não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. A jurisprudência da Suprema Corte estabelece que: Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. (...) A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. (ARE 1473105 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25/3/2024). No mesmo sentido, o ARE 1520580 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13/12/2024. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo extremo não deveria subir no que tange à mencionada transgressão aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos LIV e LVII, e 227, todos da Constituição Federal. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “Os dispositivos constitucionais indicados como violados carecem do necessário prequestionamento, uma vez que não foram objeto de exame pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, atraindo a incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (ARE 1567852 AgR, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJe de 13/11/2025). Ademais, “A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo” (RE 1520514 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 09-12-2024, PUBLIC 17-12-2024). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028